Tribunal: TCU
Processo: 007.150/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5431/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 007.150/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andreia de Amorim Oliveira (XXX.333.451-XX); Eduardo Campos Casonato (XXX.590.688-XX); Gabriel de Carvalho Martins Sampaio (XXX.767.473-XX); Jose Renato Vidal (XXX.235.343-XX); Julio Cesar Souza Silva (XXX.632.093-XX); Leonardo Cunha de Oliveira (XXX.316.439-XX); Mauricio dos Santos Silva Mendonca (XXX.294.181-XX); Michel Martins dos Anjos (XXX.694.621-XX); Robson Rodrigo da Silva (XXX.471.319-XX); Talles Tertuliano Tedeschi (XXX.122.111-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Rodoviária Federal 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.